Tribunal: TJSP
Processo: 2057829-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença de rescisão contratual de compromisso de venda e compra de imóvel – Insurgência quanto ao termo inicial de juros de mora do cálculo exequendo – Caso que não versa sobre qualquer uma das matérias descritas no rol do art. 4o dos Provimentos CSM no. 2.549/2020 e 2.550/2010, que regulamentam o sistema remoto de trabalho em primeira e em segunda

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença de rescisão contratual de compromisso de venda e compra de imóvel – Insurgência quanto ao termo inicial de juros de mora do cálculo exequendo – Caso que não versa sobre qualquer uma das matérias descritas no rol do art. 4o dos Provimentos CSM no. 2.549/2020 e 2.550/2010, que regulamentam o sistema remoto de trabalho em primeira e em segunda instância, respectivamente, nos termos da Resolução CNJ n. 313, editada com o objetivo de prevenir o contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19, garantindo o acesso à justiça neste período emergencial – Inviabilidade de apreciação da insurgência, a qual deve se dar no tempo oportuno, após a cessação da suspensão de prazos decorrente da pandemia – RECURSO NÃO CONHECIDO.